Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS APÓS O INÍCIO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, no qual se insurge contra a r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$1.299,54 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), relativa ao dobro do valor debitado indevidamente da conta do autor. Se insurge em relação aos descontos efetuados, indevidamente, após o início da demanda. Defende o pagamento em dobro dos descontos ilegais efetuados pelo banco réu, no transcurso do processo. Requer o provimento do recurso para que o recorrido seja condenado a restituir em dobro, eventuais novos descontos indevidos efetuados após o ingresso da ação. Pugna pela gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da gratuidade de justiça que ora concedo, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência.
3. A autoridade judiciária de 1o grau esclareceu que não havia notícias nos autos de novo débito indevido no curso da ação, e que eventual futuro e incerto desconto efetuado deverá ser objeto de nova ação. Ao optar pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais a parte tem o dever processual de formular pedido líquido. Tal entendimento se dá em conformidade com o parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, que veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença, em sede de Juizados, prevista no artigo 509, do Código de Processo Civil. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1282070, 07162806320198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe:017/9/2020. Pág.: sem página cadastrada.
4. A manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o , do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.